Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo a confissão extrajudicial da ré sido corroborada por diversos outros elementos de convicção, inquisitoriais e judiciais, nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal, a manutenção de sua condenação mostra-se imperativa.
2. Ainda que se reconhecesse que o comportamento da vítima contribuiu para a conduta da ré, a pena provisória não poderia ser reduzida, porquanto, nesta fase, o Julgador está limitado aos parâmetros mínimo e máximo impostos pelo legislador ordinário.
3. Recurso desprovido.